Tribunal: CARF
Processo: 10166.012591/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.012591/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.531 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
LUCIO ANTONIO IVAR DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas com instrução está sujeita a comprovação, devendo o
Contribuinte guardar os documentos comprobatórios destas despesas enquanto
não tiver decorrido o prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 24 de setembro de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 899,25 de
imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante
de dedução indevida com despesa de instrução glosada em R$ 1998,00 e dedução indevida com
dependente, no montante de R$ 1.272,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
a) no que tange a dedução indevida com dependente, trata-se do neto do
contribuinte, Rafael Faria Ivar do Sul de Oliveira, cuja guarda e
responsabilidade pertence ao avô. O CPF fora informado pela mãe,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012591/2007-11
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012591/2007-11

filha do Recorrente, que informou o do atual marido de maneira
equivocada;
b) com relação as despesas de instrução foi informado a instituição de
ensino bem como o valor pago.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
certidão da guarda de responsabilidade (fl. 10); (ii) comprovante de situação cadastral no CPF
(fl. 11).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Brasília, proferiu o acórdão 03-
27.872- 3a Turma DRJ/BSA, julgando procedente em parte o lançamento, por entender, em
síntese, que o interessado não traz provas do efeito pagamento das despesas com instrução.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais solicitando que as despesas com instrução
sejam consideradas e para tanto anexa comprovantes bancários (fls. 63 à 73), recibos (85 à 90) e
declaração de recebimento por parte da instituição (fl. 84).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Apesar de constar do processo termo de perempção às fls. 46 do presente
processo, nota-se que o aviso de recebimento juntado às fls. 50 evidencia que o Recorrente foi
intimado do v. acórdão a quo em 14/01/2009. Dessa forma, o recurso voluntário interposto em
30/01/2009 é tempestivo e deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Em fase recursal, cinge-se a controvérsia sobre dedução de despesas com
instrução consideradas não comprovadas.
O Recorrente instrui o seu recurso com documentos visando a comprovação de
despesas de instrução com o propósito de ver afastada a glosa objeto do lançamento de ofício.
Ocorre que os documentos juntados pelo Recorrente não podem ser admitidos como prova de
despesas com instrução no ano-calendário de 2004, por se referirem aos anos de 2005 e 2006.
A partir da análise dos documentos apresentados pelo Recorrente, verifica-se que
os boletos com autenticação bancária anexados às fls. 63 a 73 referem-se ao ano calendário 2005,
enquanto os boletos autenticados anexados às fls. 84 a 90 referem-se ao ano-calendário de 2006.
Ademais disso, observa-se, também, que os boletos/recibos não estão em nome do
Recorrente, não havendo comprovação de que as despesas tenham sido pagas por este.
Dessa forma, considerando a ausência de comprovação das despesas com
instrução referentes ao ano-calendário de 2004, deve ser mantida a autuação.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012591/2007-11

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital